Tribunal: TRF3
Processo: 5035938-76.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
325/907)

5035938-76.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5035938-76.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: PIERRE FRANCOIS ROULET, FABIEN BORNHAUSEN ROULET

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO CARNEIRO CUNHA

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRIAN FRANCIELE OLSEN CARNEIRO CUNHA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA (DBE). IMPOSIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. AFRONTA AO ART. 37 DA LEI No 8.934/1994. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ÓBICE ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar o arquivamento de alteração contratual da empresa SWX Comércio de Alimentos Ltda., afastando a exigência de apresentação do Documento Básico de Entrada (DBE) e de documento de identidade de sócio ausente, diante de sentença judicial transitada em julgado que autorizou os impetrantes a promoverem as averbações necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência, pela JUCESP, de Documento Básico de Entrada (DBE) como condição para o arquivamento de alteração contratual, à luz do art. 37 da Lei no 8.934/1994; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de apresentação de documento de identidade de sócio ausente quando há sentença judicial transitada em julgado que supre sua inércia e autoriza os impetrantes a promoverem o registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37 da Lei no 8.934/1994 estabelece rol taxativo dos documentos necessários ao arquivamento de atos societários e veda, em seu parágrafo único, a exigência de documentos não previstos em lei.

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, não podendo inovar na ordem jurídica por meio de atos normativos infralegais para criar condicionantes ao exercício da atividade empresarial.

A exigência de apresentação do Documento Básico de Entrada (DBE), fundada em portaria interna da JUCESP e vinculada a convênio administrativo, não encontra amparo direto na Lei no 8.934/1994 como requisito indispensável ao arquivamento de alteração contratual.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece a ilegalidade da exigência de DBE para registro de atos societários quando ausente previsão legal, por violação ao art. 37 da Lei no 8.934/1994 e ao princípio da legalidade (RemNecCiv 5017651-36.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 05/05/2022; RemNecCiv 5024879-62.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 02/09/2022; RemNecCiv 5006308-82.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 03/06/2022).

A sentença judicial transitada em julgado, proferida na ação no 1081832-68.2019.8.26.0100, autorizou os impetrantes a promoverem as averbações necessárias perante a Junta Comercial, suprindo a inércia do sócio, e possui força executiva apta a produzir os efeitos necessários ao registro.

A Administração encontra-se vinculada à coisa julgada e não pode impor exigências que, na prática, inviabilizem o cumprimento de decisão judicial definitiva, sob pena de esvaziamento de sua eficácia.

O mandado de segurança deve ser apreciado nos limites objetivos fixados na inicial, não se admitindo a ampliação do objeto da controvérsia em sede recursal para justificar novas exigências administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O rol de documentos previsto no art. 37 da Lei no 8.934/1994 é taxativo, sendo vedada a exigência de Documento Básico de Entrada (DBE) por ato infralegal como condição para o arquivamento de alteração contratual.

A Administração Pública não pode criar óbices formais que esvaziem a eficácia de sentença judicial transitada em julgado que autoriza a prática de atos perante a Junta Comercial.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 8.934/1994, art. 37 e parágrafo único;

CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 487, I;

Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv 5017651-36.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 05/05/2022;

TRF 3a Região, 1a Turma, RemNecCiv 5024879-62.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 02/09/2022;

TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv 5006308-82.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 03/06/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5035938-76.2023.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO CARNEIRO CUNHA

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRIAN FRANCIELE OLSEN CARNEIRO CUNHA

APELADO: PIERRE FRANCOIS ROULET, FABIEN BORNHAUSEN ROULET

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) contra sentença proferida em autos do mandado de segurança, em que os impetrantes tiveram concedida a segurança para o arquivamento de alteração contratual da empresa SWX Comércio de Alimentos Ltda., sem a exigência do Documento Básico de Entrada (DBE) e sem a apresentação do documento de identidade do sócio ausente.

Sustenta a apelante, em síntese, a existência de normativos e convênios que legitimariam a exigência do DBE e demais formalidades instrumentais, devendo ser denegada a segurança.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela desnecessidade de pronunciamento de mérito e regular prosseguimento do feito (ID 310428376).

É o relatório.

VOTO

A sentença proferida concluiu pela procedência da ação mandamental, nos seguintes termos:

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PIERRE FRANÇOIS ROULET e FABIEN BORNHAUSEN ROULET em face do PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP, objetivando, em caráter liminar, provimento jurisdicional que determine “que a autoridade coatora proceda com o regular andamento, efetuando o arquivamento da alteração contratual”.

Como provimento final, requerem a confirmação do pedido de liminar.

Narram os impetrantes, em suma, terem firmado com Leonardo Tulio Bernetti contrato de compra e venda de participação societária e estabelecimento comercial da empresa SWX Comércio de Alimentos Ltda. - EPP, tendo-lhe sido atribuída a obrigação de arquivamento da respectiva alteração contratual perante a Junta Comercial de São Paulo - JUCESP, no prazo de 30 (trinta) dias.

Afirmam que, nesse período, Leonardo desapareceu sem ter cumprido a necessária atualização registral, de modo que os impetrantes viram-se obrigados a ajuizar ação cominatória junto à Justiça Estadual (autos n. 1081832-68.2019.8.26.0100), na qual foi proferida sentença de procedência, que determinou aos ali réus a procederem às devidas averbações junto à JUCESP e, na inércia dos condenados, facultou aos autores a adoção das providências cabíveis, servindo referida sentença como mandado.

Asseveram que, ao tentar registrar a alteração contratual, vem recebendo inúmeras negativas do órgão competente (JUCESP), que lhes apresenta inúmeras exigências, a despeito da apresentação da mencionada determinação judicial, razão pela qual se socorrem do Judiciário.

A inicial veio acompanhada de documentos. As custas foram devidamente recolhidas.

Instados a emendar a inicial (ID n. 309311030), os impetrantes peticionaram no ID n. 312279056.

A apreciação do pedido de liminar foi postergada para após a vinda das informações (ID 312453549).

Notificado, o Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) apresentou informações (ID 313646724). Alega, em síntese, não ser possível aferir a exigência requerida quando da apresentação da via do instrumento da alteração contratual “porquanto ausente – na referida via – a imagem do carimbo da junção que deveria estar aposto à direita e no cimo da primeira página”.

Por outro lado, afirma que, tendo sido arquivada a sentença como documento de interesse, “assim que os impetrantes apresentarem a via do instrumento então acostada nos autos da ação obrigacional, será viável o deferimento do registro da alteração (...)”.

Manifestação dos impetrantes no sentido de que realizaram novo requerimento junto à JUCEPS, na data de 08/02/2024, comprovando o atendimento às exigências (ID 314472642).

Parecer do Ministério Público Federal (ID 314857417).

Nova manifestação dos impetrantes, informando que a autoridade impetrada fez nova exigência (apresentação de DBE e documento de identidade do sócio Leonardo). Sustenta ser descabida essa nova exigência (ID 315327324).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Os impetrantes insurgem-se contra ato do Presidente da JUCESP que vem, a seu ver, apresentando exigências descabidas para proceder ao arquivamento da alteração contratual requerida.

Importante, inicialmente, delimitar o objeto da ação. As exigências questionadas pelos impetrantes em sua petição inicial foram superadas e apenas serviram para demonstrar a suposta conduta ilegal e procrastinadora da autoridade impetrada em proceder ao arquivamento de alteração contratual.

Tanto que, em suas informações, a autoridade coatora não apresentou nenhuma exigência a ser feita, limitando-se a dizer que “assim que os impetrantes apresentarem a via do instrumento então acostada nos autos da ação obrigacional, será viável o deferimento do registro da alteração (...)”.

Ocorre que, os impetrantes, data de 08/02/2024, apresentaram novo requerimento para arquivamento da alteração contratual e a autoridade impetrante fez nova exigência: apresentação de DBE e documento de identidade do sócio Leonardo (ID 315327327 – itens 3.1 e 9.1.3).

Esse é, ao final, o ato discutido.

Pois bem.

O artigo 37 da Lei n. 8.934/1994 estabelece, de forma taxativa, os documentos que devem instruir os requerimentos de arquivamento relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção das empresas, de modo que pode ser criado óbice fora da lei para a alteração cadastral ou arquivamento de alterações societárias, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da livre iniciativa. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no julgamento do REsp 1.103.009/RS, na sistemática do art. 543-C do CPC/73). Confira-se a redação do dispositivo legal:

Lei n. 8.934/1994

Art. 32. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:

I - o instrumento original de constituição, modificação ou extinção de empresas mercantis, assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou seus procuradores;

II - declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal;

III - a ficha cadastral padronizada, que deverá seguir o modelo aprovado pelo Drei, a qual incluirá, no mínimo, as informações sobre os seus titulares e administradores, bem como sobre a forma de representação da empresa mercantil;

IV - os comprovantes de pagamento dos preços dos serviços correspondentes;

V - a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil.

Parágrafo único. Além dos referidos neste artigo, nenhum outro documento será exigido das firmas individuais e sociedades referidas nas alíneas a, b e d do inciso II do art. 32”.

Verifica-se que não há previsão legal de exigência do Documento Básico de Entrada – DBE. Referida exigência está prevista em portaria da JUCESP, o que extrapola o conteúdo da lei.

No sentido de ser ilegal a exigência do Documento Básico de Entrada – DBE para registro de atos societários, já decidiu o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, conforme ementas a seguir transcritas:

“E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARQUIVAMENTO DE ATOS SOCIETÁRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA. IMPOSIÇÃO INFRALEGAL. ATO COATOR ILEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

- A Justiça Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança que envolva ato do Presidente da Junta Comercial, uma vez que está presente interesse público federal, embora isso não imponha que a União Federal integre a lide se a impetração é dirigida apenas em face de ato coator praticado pela JUCESP (autarquia especial, integrante do Estado de São Paulo e representada pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo).

(...)

- O Documento Básico de Entrada - DBE é emitido pela RFB e apresentado à JUCESP quando do pedido de registro de atos societários, à qual compete analisar, não só a formalidade do ato empresarial, mas também o pedido de inscrição ou alteração do CNPJ, conforme se extrai dos art. 11, 12, 16, 19 e 20 da Portaria JUCESP no 6/2013.

- Adotado o entendimento desta Corte, em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, no sentido de que à míngua de previsão legal, entende-se ilegal a exigência do Documento Básico de Entrada (DBE) pela Junta Comercial, documento utilizado para a prática de ato perante o CNPJ emitido pela Receita Federal, para o arquivamento de alteração contratual.

- Remessa oficial e apelação parcialmente provida.

(TRF3, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA / SP 5003892-10.2018.4.03.6100, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANSCISO, DJ 16/12/2022.

“E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP). ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E INSTRUMENTO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ (DBE). IMPOSIÇÃO DESCABIDA.

1. Hipótese em que a autoridade impetrada exorbitou da regulamentação aplicável negando o arquivamento de documentação societária com exigência de apresentação do Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE).

2. Exigência do DBE que somente se concebe como documento complementar nos casos em que se visa dar celeridade à obtenção conjunta de registros cadastrais na JUCESP, Receita Federal do Brasil e Fazenda Estadual.

3. Sentença por seus fundamentos mantida. Remessa oficial desprovida.

(TRF3, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL / SP 5018624-59.2019.4.03.6100, Relator Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, DJ 20/05/2022).

Assim, a exigência do DBE como condição de arquivamento dos atos societários imposta pela portaria ultrapassa o conteúdo da lei, de modo que deve ser afastada.

Quanto ao requisito de apresentação de documento de identidade do sócio Leonardo, reputo desnecessária tal exigência, uma vez que a sentença condenatória, proferida na ação n. 1081832-68.2019.8.26.0100, determinou aos ali réus a procederem às devidas averbações junto à JUCESP e, na inércia deles, facultou aos autores a adoção das providências cabíveis, servindo referida sentença como mandado (ID 309040567).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada proceda, no prazo de 10 (dez) dias, ao devido arquivamento da alteração contratual, objeto da lide, sem as exigências de apresentação de DBE e documento de identidade do sócio Leonardo.

Custas ex lege.

Honorários advocatícios indevidos, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

Esta decisão servirá de ofício, mandado, carta precatória.

Int. Cumpra-se.”

De início, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe que as razões recursais confrontem concretamente os fundamentos decisórios que se pretende impugnar, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

O exame da apelação revela a demonstração de pontos controvertidos, na medida em que a apelante formula ataque dirigido ao alcance da norma que disciplina a documentação necessária ao arquivamento de atos societários, invocando expressamente portarias, convênios e normas superiores e indicando precedentes e fundamento constitucional para a integração cadastral. Tal quadro configura impugnação dirigida e articulada materialmente aos fundamentos centrais da sentença, restando atendido o ônus da impugnação específica.

Passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da exigência do DBE e de outras formalidades instrumentais pela autoridade impetrada, para o arquivamento do ato societário.

Ponho-me de acordo com a sentença.

Assim estabelece o art. 37 da Lei no 8.934/1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins:

Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento:

I - o instrumento original de constituição, modificação ou extinção de empresas mercantis, assinado pelo titular, pelos administradores, sócios ou seus procuradores;

II - declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal; (Redação dada pela Lei no 10.194, de 14.2.2001)

III - a ficha cadastral padronizada, que deverá seguir o modelo aprovado pelo Drei, a qual incluirá, no mínimo, as informações sobre os seus titulares e administradores, bem como sobre a forma de representação da empresa mercantil; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - os comprovantes de pagamento dos preços dos serviços correspondentes;

V - a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil.

Parágrafo único. Além dos referidos neste artigo, nenhum outro documento será exigido das firmas individuais e sociedades referidas nas alíneas a, b e d do inciso II do art. 32.

Trata- se de rol que delimita a atuação administrativa no âmbito do registro empresarial, à luz do princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, consagrado no art. 37 da Constituição Federal. A autoridade administrativa somente pode exigir do administrado aquilo que encontra previsão em lei formal, sendo-lhe vedado inovar na ordem jurídica por meio de atos normativos secundários.

A exigência de apresentação do Documento Básico de Entrada – DBE, conquanto prevista em portaria interna da JUCESP e vinculada a convênio celebrado com a Receita Federal no contexto da REDESIM, não encontra amparo direto na Lei no 8.934/1994 como requisito indispensável ao arquivamento do ato societário. A integração de cadastros e a simplificação de procedimentos administrativos, ainda que relevantes sob o prisma da eficiência, não autorizam a criação de condicionantes que extrapolem os limites estabelecidos pela legislação de regência do registro empresarial.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a imposição de exigências não previstas na Lei no 8.934/1994 viola o princípio da legalidade, notadamente quando ato infralegal amplia o rol de documentos indispensáveis ao arquivamento de alterações contratuais. Nessa perspectiva, a Portaria editada pela JUCESP não pode inovar no ordenamento jurídico, sob pena de subversão da hierarquia normativa e de indevida restrição ao exercício da atividade empresarial.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA. IMPOSIÇÃO INFRALEGAL. ATO COATOR ILEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A Lei n. o 8.934/94, que trata do Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins, dispõe em seu artigo 37 quais os documentos que obrigatoriamente devem instruir o pedido de arquivamento de atos praticados pelas empresas mercantis. Nesse sentido, observa-se que o parágrafo único do referido artigo veda a exigência de outros documentos que não sejam aqueles constantes nos seus incisos.

2. Não obstante, a Portaria JUCESP no 06/2013 é utilizada pela autoridade coatora como fundamento para exigir o Documento Básico de Entrada - DBE da impetrante.

3. No entanto, cabe salientar que, na melhor das hipóteses, a exigência do Documento Básico de Entrada - DBE possui apenas caráter complementar aos demais documentos, de modo que a sua ausência não pode ser impeditiva para o arquivamento dos atos das pessoas jurídicas.

4. O Documento Básico de Entrada é o documento utilizado para a prática de atos perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. A sua exigência como condição para o arquivamento dos atos societários imposta pela portaria ultrapassa o conteúdo da lei, que determina quais os documentos obrigatórios, violando dessa forma o princípio da legalidade previsto no artigo 5o, inciso II, da Constituição. Precedentes desta E. Corte.

5. Remessa oficial desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5017651-36.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 05/05/2022, Intimação via sistema DATA: 09/05/2022);

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUCESP. REGISTRO DE ATO SOCIETÁRIO. ART. 37 DA LEI N° 8.934/94. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA - DBE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REGISTRO.

1. Pretende a parte impetrante assegurar o registro de ata de Assembleia Geral Extraordinária independentemente da apresentação de Documento Básico de Entrada - DBE.

2. O parágrafo único do artigo 37 da Lei n° 8.934/94 é expresso ao vedar a exigência de outros documentos que não os previstos naquele artigo para fins de registro de atos empresariais. Não menos certo é que não há, ali, imposição da necessidade de apresentação de Documento Básico de Entrada - DBE para esse fim, de sorte que é ilegal a exigência desse documento prevista em ato normativo infralegal da JUCESP. Precedentes desta Corte.

3. Além disso, a Lei no 11.598/07, que criou a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, igualmente prevê que não poderá ser imposta nenhuma exigência que inviabilize a prática dos referidos atos de registro, inscrição, alteração e baixa de pessoas jurídicas.

4. Correta, portanto, a sentença concessiva da segurança para determinar à autoridade impetrada que registre e arquive a ata de assembleia geral extraordinária realizada pela impetrante, afastando-se a exigência de apresentação do Documento Básico de Entrada – DBE, devendo ser mantida.

5. Reexame necessário não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5024879-62.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 02/09/2022, Intimação via sistema DATA: 05/09/2022);

MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP). ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO EM CONTRATO SOCIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA (DBE). IMPOSIÇÃO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Hipótese em que a autoridade impetrada exorbitou da legislação aplicável negando o arquivamento de documentação societária com exigência de apresentação de documento não exigido em lei.

2. Sentença por seus fundamentos mantida. Remessa oficial desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5006308-82.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 03/06/2022, Intimação via sistema DATA: 15/06/2022).”

No tocante à exigência de apresentação de documento de identidade do sócio Leonardo, igualmente não assiste razão à apelante.

Consta dos autos que sentença judicial transitada em julgado determinou a adoção das providências necessárias à averbação da alteração contratual, facultando aos impetrantes promoverem os atos pertinentes perante a Junta Comercial, suprindo a inércia do sócio ausente. A decisão judicial, dotada de força executiva e eficácia plena, é apta a produzir os efeitos necessários ao registro, não sendo razoável impor exigência que, na prática, inviabilize o cumprimento do comando jurisdicional definitivo.

A sentença estadual, ao facultar aos autores a adoção das providências cabíveis em caso de inércia, constituiu título que autoriza a prática de atos necessários ao cumprimento da prestação jurisdicional; a exigência administrativa que frustra essa eficácia configura constrangimento ilegítimo. Não se afasta, com isso, o poder-dever da Administração de verificar autenticidade e integridade dos documentos apresentados, mas tais verificações não podem traduzir‐se em imposição de requisitos estranhos ao rol legal quando há intervenção jurisdicional autorizadora.

A Administração Pública, ainda que no exercício de atividade registral, encontra-se vinculada às decisões judiciais transitadas em julgado, não podendo criar óbices formais que esvaziem sua eficácia. A exigência, nesse contexto, revela-se desproporcional e incompatível com a autoridade da coisa julgada.

De ressaltar, ainda, que não se desconhece a finalidade pública que tutela medidas de integração cadastral, a regularidade fiscal e a prevenção de fraudes, bem como o esforço legislativo de interoperabilidade (REDESIM) e as normas instrumentais que buscam conferir segurança aos registros. Também se deve ponderar que o Supremo Tribunal Federal, em situações determinadas, reconheceu possibilidade de exigência de documentos suplementares quando amparada em norma com força de lei ou em previsão legal específica, mas esse reconhecimento não autoriza extensão automática a qualquer condicionamento administrativo formulado sem respaldo normativo adequado. No caso concreto, os autos demonstram que a exigência do DBE foi formulada com base em regulamento/portaria da JUCESP e em instrumentos técnicos administrativos, não havendo, na instrução, prova de norma legal que, de modo expresso e aplicável ao caso, permita que tais requisitos se sobreponham à eficácia de sentença judicial que autorizou a averbação.

Quanto às demais pendências mencionadas pela apelante, verifica-se que não integraram o núcleo da controvérsia delineada na impetração, que se limitou à discussão acerca da exigência do DBE e do documento de identificação do sócio ausente. Eventuais exigências supervenientes, relacionadas à conferência de assinaturas eletrônicas ou formalidades específicas do ato, não podem ser utilizadas para descaracterizar o direito líquido e certo reconhecido na sentença, tampouco para ampliar o objeto da demanda em sede recursal. O mandado de segurança deve ser analisado dentro dos limites objetivos fixados na inicial, sob pena de indevida inovação recursal e de ampliação indevida da lide.

Diante desse quadro, não se verifica ilegalidade na sentença que, à luz da autoridade da coisa julgada, afastou as exigências reputadas indevidas e determinou o prosseguimento do registro.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA (DBE). IMPOSIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. AFRONTA AO ART. 37 DA LEI No 8.934/1994. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ÓBICE ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar o arquivamento de alteração contratual da empresa SWX Comércio de Alimentos Ltda., afastando a exigência de apresentação do Documento Básico de Entrada (DBE) e de documento de identidade de sócio ausente, diante de sentença judicial transitada em julgado que autorizou os impetrantes a promoverem as averbações necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência, pela JUCESP, de Documento Básico de Entrada (DBE) como condição para o arquivamento de alteração contratual, à luz do art. 37 da Lei no 8.934/1994; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de apresentação de documento de identidade de sócio ausente quando há sentença judicial transitada em julgado que supre sua inércia e autoriza os impetrantes a promoverem o registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37 da Lei no 8.934/1994 estabelece rol taxativo dos documentos necessários ao arquivamento de atos societários e veda, em seu parágrafo único, a exigência de documentos não previstos em lei.

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, não podendo inovar na ordem jurídica por meio de atos normativos infralegais para criar condicionantes ao exercício da atividade empresarial.

A exigência de apresentação do Documento Básico de Entrada (DBE), fundada em portaria interna da JUCESP e vinculada a convênio administrativo, não encontra amparo direto na Lei no 8.934/1994 como requisito indispensável ao arquivamento de alteração contratual.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece a ilegalidade da exigência de DBE para registro de atos societários quando ausente previsão legal, por violação ao art. 37 da Lei no 8.934/1994 e ao princípio da legalidade (RemNecCiv 5017651-36.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 05/05/2022; RemNecCiv 5024879-62.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 02/09/2022; RemNecCiv 5006308-82.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 03/06/2022).

A sentença judicial transitada em julgado, proferida na ação no 1081832-68.2019.8.26.0100, autorizou os impetrantes a promoverem as averbações necessárias perante a Junta Comercial, suprindo a inércia do sócio, e possui força executiva apta a produzir os efeitos necessários ao registro.

A Administração encontra-se vinculada à coisa julgada e não pode impor exigências que, na prática, inviabilizem o cumprimento de decisão judicial definitiva, sob pena de esvaziamento de sua eficácia.

O mandado de segurança deve ser apreciado nos limites objetivos fixados na inicial, não se admitindo a ampliação do objeto da controvérsia em sede recursal para justificar novas exigências administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O rol de documentos previsto no art. 37 da Lei no 8.934/1994 é taxativo, sendo vedada a exigência de Documento Básico de Entrada (DBE) por ato infralegal como condição para o arquivamento de alteração contratual.

A Administração Pública não pode criar óbices formais que esvaziem a eficácia de sentença judicial transitada em julgado que autoriza a prática de atos perante a Junta Comercial.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 8.934/1994, art. 37 e parágrafo único;

CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 487, I;

Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv 5017651-36.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 05/05/2022;

TRF 3a Região, 1a Turma, RemNecCiv 5024879-62.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 02/09/2022;

TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv 5006308-82.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 03/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão